Tribunal: STF
Processo: ADI 5782
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos,
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, com pedido de medida cautelar, em face do art. 3º da Lei Complementar nº 159 do Estado do Rio de Janeiro, de 2 de maio de 2014, o qual prevê o pagamento de auxílio educação a membros do Ministério Público daquele estado. 
Eis o inteiro teor do dispositivo impugnado: 

Art. 3º O auxílio educação devido aos membros do Ministério Público, de caráter não remuneratório, será disciplinado em resolução do Procurador-Geral de Justiça. 
§ 1º O auxílio educação devido por cada filho ou dependente dos membros do Ministério Público não poderá exceder ao valor fixado no inciso III do art. 1º da Lei nº  6.702, de 11 de março de 2014, ou em suas posteriores alterações. 
§ 2º O auxílio educação será concedido a até, no máximo, 3 (três) filhos ou dependentes, com idade limite de 24 (vinte e quatro) anos. 
§ 3º Para fazer jus ao benefício instituído nesta lei, não poderá o filho ou dependente exercer qualquer atividade remunerada, com exceção dos estágios, o que será objeto de declaração no ato do requerimento.

São invocados, como parâmetro de controle, o art. 39, § 4º; o art. 93, caput; o art. 128, § 5º, inciso I, alínea “c”; e o art. 129, § 4º, da Constituição Federal de 1988. 
Segundo argumenta o requerente, a Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, alterou o sistema remuneratório dos agentes públicos, fixando o subsídio como forma de remuneração de determinadas categorias, no intuito de conferir maior transparência e uniformidade ao regime remuneratório do funcionalismo público. 
Anota que, desde então, o regime de subsídio, fixado em parcela única, passou a ser obrigatório para algumas categorias específicas de agentes públicos federais, estaduais, distritais e municipais, o que guardaria pertinência com os princípios da economicidade, isonomia, moralidade, publicidade e legalidade. 
Ainda de acordo com o requerente, a distinção entre o regime de subsídio e o sistema de remuneração com base em vencimentos residiria 

precisamente na vedação de que ao primeiro seja acrescida vantagem pecuniária de natureza remuneratória, como gratificações, adicionais, abono, prêmios, verbas de representação e outras de idêntico caráter, nos termos do art. 39, § 4º, da CR. 

Sustenta que o regime constitucional de subsídio implicaria, como regra, a unicidade de remuneração, repelindo acréscimos remuneratórios devidos em decorrência de trabalho ordinário de agentes públicos. Nesse sentir, defende o requerente que 

[p]ara que determinada verba pecuniária seja percebida em cumulação ao subsídio, é indispensável que possua fundamento, por exemplo, no desempenho de atividades extraordinárias, ou como indenização por aquilo que não constitua atribuição regular desempenhada pelo servidor. 

Sobre as verbas de caráter indenizatório, esclarece, outrossim, que somente se legitimariam 

as verbas que se destinem a compensar o beneficiário pelas despesas efetuadas no exercício do cargo, a exemplo das diárias para fazer face a custos de deslocamentos no interesse do serviço. 

Afirma o requerente, então, que embora a nomenclatura da verba possa “induzir à precipitada conclusão de se tratar de verba indenizatória”, se bem examinada a sua disciplina jurídica, facilmente se constata que ela é paga em razão de despesas ordinárias com a educação de filhos e dependentes, e não pelo desempenho de serviço extraordinário ou para o reembolso de despesas efetuadas no exercício das atribuições do cargo. 
Para o requerente, 

[d]espesas ordinárias com educação de filhos e dependentes obviamente não caracterizam verba indenizatória cumulável com subsídio. Tanto é assim que a própria Constituição prevê esses custos como abrangidos pelo salário mínimo, pago na iniciativa privada (art. 7º, IV).

Partindo da premissa da simetria entre as carreiras da magistratura e do ministério público, alega o requerente, outrossim, que não sendo devido o auxílio educação aos magistrados, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 65 da LOMAN, essa vantagem também não seria devida a membros do ministério público. 
Recorda, inclusive, que o Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício de sua competência constitucional para supervisionar a atuação administrativa da instituição, editou a Resolução nº 9, de 21 de junho de 2006, para disciplinar a política remuneratória dos membros do Ministério Público, enumerando, em seu art. 4º, as parcelas passíveis de percepção cumulada com o subsídio, dentre as quais não haveria benefício equivalente ao concedido pela norma. 
Enfatiza o requerente a necessidade de se coibir a “discrepância injustificada” na concessão de vantagens a juízes e membros dos ministérios públicos estaduais, visto que essa disparidade remuneratória constituiria “fonte permanente de inquietude e desalento em não poucos membros dessas carreiras, que desempenham idêntico papel e não se veem merecedores do mesmo tratamento legal”. 
Sustenta, por último, que a partir da adoção do regime de subsídio, a Constituição Federal teria reduzido “o âmbito material de validade das leis estaduais e caminhou para definição de parâmetros na órbita federal, adaptados para menor, conforme o caso, pelos estados” e que seria de “competência do Supremo Tribunal pôr cobro a esse indesejável estado de coisas”. 
Ao fim, requer a concessão de medida cautelar para a suspensão imediata da eficácia do art. 3° da Lei Complementar nº 159, de 2 de maio de 2014, do Estado do Rio de Janeiro, e, no mérito, pugna pela procedência do pedido para que a norma seja declarada inconstitucional. 
Adotado o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro prestou informações (e-doc. 9) em que sustenta, preliminarmente, tratar-se de matéria de índole infraconstitucional e, por isso, insuscetível de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. No mérito, defende a constitucionalidade do dispositivo impugnado, alegando que a verba contestada nos autos possui caráter indenizatório.
Por sua vez, o Governador do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 14), requer a extinção da ação, sem resolução do mérito, tendo em vista que o requerente não teria impugnado todo o conjunto normativo referente à concessão do auxílio educação aos membros do Ministério Público. Alega, ainda, ser descabida a ação direta em apreço com o argumento de que, no caso, “o autor maneja a ADI para cuidar de suposta ofensa de dispositivo contido em ato normativo estadual a preceito de Lei Complementar nacional”. Sustenta, outrossim, a revogação do art. 65 da LOMAN. No mérito, pugna pela improcedência do pedido defendendo o caráter ressarcitório da verba. 
A Advocacia-Geral da União manifesta-se pela procedência do pedido formulado pelo requerente (e-doc. 16). 
Por fim, foi deferido o ingresso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no feito, na qualidade de amicus curiae (e-doc. 20). 
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, verifico que a discussão, no presente caso, envolve o pagamento a membros de Ministério Público estadual de auxílio educação instituído por lei complementar estadual. 
Verifico, de pronto, a prejudicialidade da presente ação direta de inconstitucionalidade em decorrência do recente julgamento conjunto da Rcl nº 88.319-ED-MC-REF; das ADI’s nºs 6.606-MC-REF, 6.601 e 6.604; e dos Recursos Extraordinários nºs 968.646 e 1.059.466, ocorrido na sessão plenária de 25 de março de 2026.
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal atribuiu às aludidas ações o caráter estrutural, na medida em que se discutiu a constitucionalidade do pagamento de parcelas remuneratórias e/ou indenizatórias aos membros do Poder Judiciário e Ministério Público, que são remunerados por subsídio; a possibilidade de que sejam pagas por simetria entre essas carreiras, sem previsão legal específica; além da possibilidade de superação do teto constitucional.
Na ocasião, a Suprema Corte, por unanimidade de votos, fixou parâmetros vinculantes acerca do regime remuneratório da Magistratura e do Ministério Público, nos termos da seguinte tese de repercussão geral:

1. Os regimes remuneratórios da Magistratura e do Ministério Público são equiparados, nos termos da Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 129, § 4º, da CF/1988, para dispor que o artigo 93 da Constituição Federal aplica-se, no que couber, ao Ministério Público, inclusive o inciso V do artigo 93 da CF; 
2. Nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, o teto salarial, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 
3. A presente Tese de Repercussão Geral reafirma o atual valor do teto constitucional, mantido em R$ 46.366,19, subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme fixado constitucionalmente pelo Congresso Nacional, a quem compete efetuar a revisão nos termos do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal (Súmula Vinculante nº 37/STF); 
4. O §11 do artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024, exclui, para efeito do limite remuneratório consistente no subsídio dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos; 
5. Enquanto não editada pelo Congresso Nacional a lei ordinária prevista pelo §11 do artigo 37 da Constituição Federal e, em cumprimento aos princípios da legalidade e moralidade previstos no caput do referido artigo 37, somente poderão compor a remuneração da Magistratura e do Ministério Público as seguintes parcelas indenizatórias mensais e auxílios: 
5.1 Parcela de valorização por tempo de antiguidade na carreira (LC 35, art. 65, VIII; LC 75/1993, art. 224), para os ativos e inativos, calculada na razão de cinco por cento do respectivo subsídio a cada cinco anos de efetivo exercício em atividade jurídica, até o máximo de trinta e cinco por cento, mediante requerimento e comprovação; 
5.2 Diárias (LC 75/1993, art. 227, II); ajuda de custo em caso de remoção, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal (LC 75/1993, art. 227, I, “a” c/c LC 35/1979, art. 65, I); pro labore pela atividade de magistério (LC 75/1993, art. 227, VI c/c art. 65, IX); gratificação pelo exercício em comarca de difícil provimento (Lei 8.625/1993, art. 50, IX c/c LC 35/1979, art. 65, X); indenização de férias não gozadas, no máximo de 30 (trinta) dias (LC 75/1993, art. 220, § 3º); gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (Leis 13.093/2015, 13.094/2015, 13.095/2015, 13.024/2014, 14.726/2023); eventuais valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026, condicionado ao item 5.4. O limite máximo da somatória de todas as previsões será sempre de trinta e cinco por cento do respectivo subsídio; 
5.3 Os valores das parcelas indenizatórias mensais e auxílios autorizados no item 5.2 serão padronizados e fixados em resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público; 
5.4 Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial não transitada em julgado ou administrativa, anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos até a definição de seus critérios em resolução conjunta pelo Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, após a realização de auditoria, e somente poderão ser autorizados pelos respectivos conselhos após referendo pelo Supremo Tribunal Federal; 
5.5 A Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição será devida exclusivamente quando houver o exercício da jurisdição em mais de um órgão jurisdicional da Justiça, como nos casos de atuação simultânea em varas distintas, em juizados especiais e em turmas recursais. É vedada a concessão dessa gratificação quando as funções a serem exercidas forem inerentes ao cargo do magistrado, como por exemplo, atuação em Turmas, Seções e Plenário; participação em Comissões; atuação no Conselho Superior da Magistratura ou no Órgão Especial; 
5.6 A regra do item 5.5 aplica-se integralmente à gratificação por exercício cumulativo de ofícios no âmbito do Ministério Público; 
6. Nos termos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, são excepcionados desses limites: Décimo terceiro salário (CF, art. 7º, VIII); Terço adicional de férias (CF, art. 7º, XVII); Pagamento de auxílio-saúde, desde que comprovado o valor efetivamente pago (art. 65, I, da LC nº 35/79; art. 227, da LC nº 75/1993; art. 50, II, da Lei nº 8.625/1993); Abono de permanência de caráter previdenciário (CF, art. 40, §19); gratificação mensal paga pelo acúmulo de funções eleitorais (CF, art. 121, §2º c/c Lei nº 8.350/1991); 
7. Os pagamentos de todas as demais parcelas indenizatórias ou auxílios previstos em decisões administrativas, resoluções, leis estaduais, LC 75/1993 e Lei Federal nº 8.625/1993 são inconstitucionais, devendo cessar imediatamente, inclusive: auxílios natalinos, auxílio combustível, licença compensatória por acúmulo de acervo, indenização por acervo, gratificação por exercício de localidade, auxílio-moradia, auxílio alimentação, licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes, licenças compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados, assistência pré-escolar, licença remuneratória para curso no exterior, gratificação por encargo de curso ou concurso, indenização por serviços de telecomunicação, auxílio natalidade, auxílio creche; 
8. É vedada a conversão em pecúnia de licença-prêmio, licença compensatória por exercício de plantão judiciário e de custódia ou qualquer outra licença ou auxílio cujo pagamento não esteja expressamente autorizado na presente Tese; 
9. A criação e alteração de verbas de caráter remuneratório, indenizatório ou auxílios somente poderão ser realizadas por Lei Federal (CF, art.37, §11) ou por decisão do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “n”); 
10. Resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público uniformizará as rubricas das verbas indenizatórias e auxílios reconhecidos como constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, para fins de publicidade, transparência e efetivo controle; 
11. Os Tribunais de Contas (CF, §3º, art. 73 e art. 75), as Defensorias Públicas (CF, §2º, art. 134) e a Advocacia Pública (CF, arts. 131 e 132) deverão respeitar o teto constitucional, nos termos do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, sendo vedada a criação ou manutenção de qualquer parcela indenizatória ou auxílio instituídos por resolução ou decisão administrativa. Os pagamentos dos valores retroativos reconhecidos por decisão judicial ou administrativa anteriores a fevereiro de 2026 estão suspensos, ficando os pagamentos condicionados a observância dos critérios fixados nos termos do item 5.4; 
12. O pagamento de honorários advocatícios devidos à Advocacia Pública não poderá superar o teto remuneratório fixado na Constituição Federal; 
13. Os fundos de gestão dos honorários advocatícios têm natureza pública, sujeitos aos controles internos e externos previstos constitucionalmente, e não podem custear o pagamento de qualquer outra parcela remuneratória ou indenizatória, salvo a relativa aos honorários advocatícios, auxílios saúde e alimentação. O destino dos montantes existentes nos fundos públicos e aportes futuros estarão sujeitos exclusivamente à regência por lei, sendo vedada a edição de resolução administrativa sobre a matéria; 
14. A presente Tese se baseia nas leis orgânicas previstas expressamente na Constituição Federal, por isso não se estende às demais carreiras do serviço público, sendo vedada a sua aplicação extensiva ou por analogia. As parcelas indenizatórias das demais carreiras continuarão a seguir as respectivas leis estatutárias ou a CLT, conforme o caso, até que sobrevenha a lei nacional a ser editada pelo Congresso Nacional (art. 37, § 11, CF/88); 
15. Os Tribunais, Ministérios Públicos, Tribunais de Contas, Defensorias Públicas e Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios farão publicar, mensalmente, em seus respectivos sítios eletrônicos o valor exato percebido pelos seus membros, indicando as respectivas rubricas, sob pena de os gestores responderem por discrepâncias entre os valores divulgados e os efetivamente pagos; 
16. Atribui-se a estas ações o caráter estrutural, cabendo à Presidência do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, acompanhar a implementação de todas as providências aqui previstas, sem prejuízo das competências dos relatores, bem como subsidiar a elaboração de proposta de lei nacional para disciplinar a remuneração da magistratura (CF/88, art. 93), em caráter nacional; 
17. A presente decisão terá vigência a partir do mês-base abril/2026, para a remuneração referente ao mês de maio/2026; 
18. Ficam os Relatores do Supremo Tribunal Federal autorizados a decidirem monocraticamente os casos e as ações a eles distribuídos, conforme as premissas e teses ora fixadas. (grifei)

Percebe-se, então, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade de normas estaduais que disponham sobre quaisquer verbas indenizatórias aos membros do Ministério Público, evidenciando-se a perda superveniente do objeto da presente ação direta.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da prejudicialidade da ação de controle de constitucionalidade quando o STF já tiver se pronunciado sobre a constitucionalidade da matéria veiculada no pedido (v.g., ADI nº 282, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/19; e ADI nº 3.341, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14), a revelar, in casu, a consequente desnecessidade de prestação da tutela jurisdicional, além de sua inutilidade dado o esvaziamento de qualquer efeito prático que possa surgir com a decisão final.
Desse modo, impõe-se a prejudicialidade da presente ação. 
Em igual sentido foi a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da ADI nº 4.438 (DJe de 31/3/26), da qual extraio o seguinte trecho, mutatis mutandi:

 a incompatibilidade constitucional de normas estaduais que instituam ou ampliem verbas indenizatórias para membros do Poder Judiciário [...] já foi expressamente assentada por esta Suprema Corte no referido julgamento conjunto, com a fixação de orientação vinculante sobre a matéria. 
Desse modo, resta caracterizada a prejudicialidade da presente ação, não apenas pela perda superveniente de objeto em sentido estrito, mas sobretudo pela ausência de utilidade de novo pronunciamento jurisdicional específico, uma vez que a controvérsia constitucional aqui veiculada foi integralmente absorvida e resolvida pelo precedente formado nos julgamentos acima indicados. 
Em outros termos, a prejudicialidade desta ADI deriva da circunstância de que, nos julgamentos conjuntos mencionados, a Corte já firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que disponham sobre verbas indenizatórias aos membros do Poder Judiciário, tal como sucede na espécie. 
Por conseguinte, tenho para mim que, em razão de tais julgamentos, a norma ora questionada já teve sua constitucionalidade infirmada, a tornar prejudicada a presente ADI.

Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente